Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRISE. SERVIÇO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.

2. A empresa ré foi contratada em março de 2023 para “confecção e instalação de 1 unidade de brise de alumínio na unidade 803C para abrigar os aparelhos de ar-condicionado" (ID 60532976). Em junho de 2023, a empresa informou que não cumpriria o contrato, uma vez que a construção de área técnica não estava incluída no orçamento, e se comprometeu a devolver os valores pagos pelos condôminos (ID 60532975).

3. Embora a fornecedora dos serviços alegue que alterações posteriores do projeto exigiram a construção estrutural, que não estava incluída no orçamento, a proposta comercial, elaborada pela ré em setembro de 2022, incluía estrutura de sustentação (ID 60532978).

4. O fornecedor é o detentor do conhecimento técnico-informacional da produção e do fornecimento do produto ou serviço. A alegação da empresa de que não foi adequadamente informada sobre as especificidades do serviço a ser prestado não minora a sua falha. Não cabe ao consumidor indicar as necessidades técnicas do serviço, ante a evidência de que é o fornecedor que detém os aspectos técnico-estruturais do serviço a ser prestado.

5. Diante desse cenário, é de se reconhecer a falha na prestação de serviço da empresa, apta a atrair a multa contratual prevista no contrato, que foi diligentemente minorada pelo juiz na origem.

6. Considerando a restituição parcial do valor do contrato, é devida a devolução do restante do valor pago (R$ 5.000,00) e da multa contratual (R$ 700,00), conforme determinado em sentença.

7. Não incorre nas penas de litigância de má-fé o exercício do direito de defesa dentro dos limites éticos do processo.

8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.